Tribunal: TJSP
Processo: 1000827-37.2016.8.26.0356
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
ILEGITIMIDADE PASSIVA "AD CAUSAM" – INOCORRÊNCIA - DECISÃO SANEADORA APRECIOU E AFASTOU A PRELIMINAR SUSCITADA PELA RÉ – OS DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS DEMONSTRAM O VÍNCULO DO AUTOR COM A RÉ, QUE TEM RESPONSABILIDADE PELAS APÓLICES DOS SEGUROS CELEBRADOS POR OCASIÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – SEGURO HABITACIONAL – IMÓVEL FINANCIADO

Ementa:
ILEGITIMIDADE PASSIVA "AD CAUSAM" – INOCORRÊNCIA - DECISÃO SANEADORA APRECIOU E AFASTOU A PRELIMINAR SUSCITADA PELA RÉ – OS DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS DEMONSTRAM O VÍNCULO DO AUTOR COM A RÉ, QUE TEM RESPONSABILIDADE PELAS APÓLICES DOS SEGUROS CELEBRADOS POR OCASIÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – SEGURO HABITACIONAL – IMÓVEL FINANCIADO PELO SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO – VÍCIO DE CONSTRUÇÃO – ALEGAÇÃO DE EXCLUSÃO DE COBERTURA – INADMISSIBILIDADE - APLICAÇÃO DO CDC – INDENIZAÇÃO DEVIDA, CONFORME APURADO EM PERÍCIA - INCIDÊNCIA DA PENA CONVENCIONAL, CONFORME PREVISÃO NA APÓLICE DE SEGURO – INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - SENTENÇA MODIFICADA – APELO PROVIDO.